Tribunal: TJES
Processo: 0002376-60.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Cheque; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002376-60.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LILIANA CARDOZO DA SILVA GOMES

APELADO: CLAUDIO SILVA

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE DEVOLVIDO PELO MOTIVO 25. PRETENSÃO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO BANCO EMISSOR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Liliana Cardozo da Silva Gomes contra sentença que julgou improcedente a ação monitória ajuizada em face de Cláudio Silva e indeferiu a denunciação da lide ao Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES, referente à devolução de cheques utilizados como garantia de empréstimo concedido pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a denunciação da lide à instituição financeira que cancelou talonário de cheques por motivo de extravio, quando os títulos são utilizados como garantia por terceiro não autorizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A devolução dos cheques sob o motivo 25 (cancelamento do talonário pelo participante destinatário) indica que a instituição bancária agiu em conformidade com as normas do Banco Central, visando impedir prejuízos ao correntista que teve seu talonário extraviado.

Inexistem elementos nos autos que indiquem má-fé ou falha na prestação de serviços por parte do banco sacado, não sendo possível imputar-lhe responsabilidade pelo inadimplemento dos cheques.

O risco decorrente do recebimento de título de crédito como forma de garantia é do credor que opta por esta modalidade, especialmente quando se trata de relação informal com terceiro intermediário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A denunciação da lide é incabível quando ausente vínculo legal ou contratual entre o denunciante e o terceiro denunciado.

A devolução de cheque pelo motivo 25 (cancelamento do talonário) não caracteriza, por si só, falha na prestação do serviço bancário.

A instituição financeira não responde pelos prejuízos decorrentes da negociação irregular de cheques extraviados por terceiros sem sua ciência ou participação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 125 e 85, §11; CC, art. 940; Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque); Resolução Bacen nº 1.631/89.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AI nº 5008167-53.2022.8.08.0000, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 01/11/2023.

TJGO, AC nº 5105908-44.2021.8.09.0051, rel. Des. Jairo Ferreira Júnior, j. 14/09/2022.

TJDFT, AC nº 0705094-26.2022.8.07.0007, rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 12/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002376-60.2019.8.08.0012

APELANTE: LILIANA CARDOZO DA SILVA GOMES

APELADO: CLAUDIO SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
LILIANA CARDOZO DA SILVA GOMES
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da ação monitória ajuizada em face de
CLAUDIO SILVA
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões (id. 11000296) defende a apelante ser necessária a denunciação da lide ao Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES, porquanto os cheques foram indevidamente devolvidos pelo motivo 25 (cancelamento do talonário pelo banco emissor) e não pelo motivo 30 (roubo), caracterizando falha na prestação do serviço.

Aduz que as partes não foram informadas acerca do roubo dos talões de cheque, causando-lhes prejuízos que devem ser imputados à instituição financeira.

Assim, requer a reforma da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de nova fase instrutória, constando no polo passivo o Banco Banestes.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Depreende-se que a apelante ajuizou demanda monitória narrando que emprestou R$40.000,00 (quarenta mil reais) à Sra. Adriana Soares, recebendo em troca e como garantia da dívida cheques de seus supostos devedores.

Defendeu ter sido vítima de estelionato praticado pela Sra. Adriana, pois os pagamentos foram realizados com cheques sem fundos por ela oferecidos como forma de quitação do empréstimo.

Aduziu que alguns dos cheques foram emitidos pelo Sr. Claudio Silva, aqui apelado, que teve seu talonário roubado, o que caracteriza defeito na prestação do serviço bancário.

Por este motivo, requereu a denunciação do Banco do Estado do Espírito Santo à lide, que figura como sacado em relação aos cheques que aparelham a inicial da presente ação monitória.

O pleito restou indeferido na origem e, interposto agravo de instrumento (nº 5008167-53.2022.8.08.0000) em face do
decisum
, este órgão fracionário negou provimento ao recurso, em acórdão que restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE DEVOLVIDO – MOTIVO 25 – CANCELAMENTO DO TALONÁRIO PELO PARTICIPANTE DESTINATÁRIO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O instituto da denunciação da lide se traduz em uma verdadeira ação regressiva processada simultaneamente ao feito em que, caso o denunciante seja sucumbente, terá contra o denunciado pretensão de reembolso.

2. Na situação dos autos, os títulos foram devolvidos sob o código 25, que corresponde ao “cancelamento do talonário pelo participante destinatário”, o que corrobora os argumentos de que a agravante foi vítima de um golpe, tal como sustentado na inicial.

3. Todavia, os prejuízos financeiros decorrentes do preenchimento fraudulento da cártula não podem ser atribuídos ao banco, principalmente quando a própria parte autora afirma que recebeu os cheques como garantia de empréstimo concedido a uma estelionatária.

4. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5008167-53.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de julgamento: 01/11/2023).

Destacou o eminente Relator, na oportunidade:

“Na situação dos autos, almeja a agravante denunciar a lide ao
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES
, que figura como sacado em relação aos cheques que aparelham a inicial da ação monitória originária.

O instituto da denunciação da lide se traduz em uma verdadeira ação regressiva processada simultaneamente ao feito em que, caso o denunciante seja sucumbente, terá contra o denunciado pretensão de reembolso.

Acerca do tema, destaco as considerações de Cassio Scarpinella Bueno, abaixo transcritas:

[...] A denunciação da lide é pedido de tutela jurisdicional formulado em caráter eventual pelo autor e/ou pelo réu em face de terceiro, que, por disposição de lei ou de contrato, tem a responsabilidade de lhe assegurar determinado proveito econômico em virtude do acolhimento ou da rejeição do pedido que formula ou que contra si é formulado [...]. (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. V. 2. Tomo I. 6ª ed., São Paulo: Saraiva, 2013, pág. 473)

As hipóteses de admissibilidade da denunciação da lide se encontram elencadas no artigo 125, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2º Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.

Da leitura do aludido dispositivo observa-se que a intervenção de terceiros pretendida pela agravante não encontra amparo em nenhuma das hipóteses legais, uma vez que as instituições bancárias não são responsáveis pelo pagamento de cheques emitidos por seus correntistas, excepcionada a existência de defeito na prestação dos serviços bancários, circunstância esta que não resta minimamente demonstrada nos autos.

(...)

Na situação dos autos, os títulos foram devolvidos sob o código 25 (evento nº 3219326), que corresponde ao “cancelamento do talonário pelo participante destinatário”, o que corrobora os argumentos de que a agravante foi vítima de um golpe, tal como sustentado na inicial.

Todavia, os prejuízos financeiros decorrentes do preenchimento fraudulento da cártula não podem ser atribuídos ao banco, principalmente quando a própria parte autora afirma que recebeu os cheques como garantia de empréstimo concedido a uma estelionatária, conforme entendimento colhido da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE PELA ALÍNEA 25. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PROVIDÊNCIA INÓCUA AO DESLINDE DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. 1. Não há falar em cerceamento do direito de defesa uma vez que, apesar de a apelante ter requerido a expedição de ofício aos órgão de proteção ao crédito, a fim de comprovar que a instituição financeira não realizou a inserção do impedimento de circulação do cheque perante os referidos órgãos, ou se fez, realizou de forma intempestiva, tal informação se mostra inócua ao deslinde da ação. 2. Descabida a condenação do banco sacado a indenizar o portador beneficiário, que recebeu cheque como pagamento pela prestação de serviços, o qual foi devolvido pela alínea "25" - (cancelamento do talonário pelo participante sacado) - em razão do cancelamento do talonário extraviado ou subtraído antes da entrega ao correntista, pela ausência de nexo causal, uma vez que os prejuízos advindos do não pagamento do título decorrem da própria negligência, de quem recebeu o cheque, sem tomar as devidas precauções para evitar o ardil, e não do banco sacado que fez a devolução do cheque em conformidade com a norma regulamentar (Resolução BACEN 1.631/89). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO; AC 5105908-44.2021.8.09.0051; Goiânia; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior; Julg. 14/09/2022; DJEGO 16/09/2022; Pág. 5143)

Desse modo, revela-se inviável a denunciação à lide pugnada pela agravante, por manifesta ausência de amparo legal”.

Mister destacar que, após o julgamento do referido agravo de instrumento, não sobreveio aos autos qualquer prova ou elemento de convicção que pudesse infirmar a conclusão alcançada pelo órgão colegiado.

Assim, de fato,
o caso não se enquadra em qualquer dispositivo legal que permite tal intervenção de terceiro.

Ademais, conforme destacado na sentença, o documento de fl. 74 indica que o Banco Banestes informou que no dia 19/10/2016 foram extraviados talonários de cheque da agência de Porto Canoa, Serra/ES, incluindo folhas de cheque vinculadas à conta corrente de titularidade do apelado.

Consta ainda que a instituição financeira, objetivando elidir riscos em relação às cártulas, cancelou as folhas de cheque ainda em 2016, abarcando aquelas objeto dos autos (nºs. 3457, 3458, 3459 e 3460), além de adotar as medidas de segurança cabíveis.

Vê-se, portanto, que a situação envolvendo o roubo do talonário de cheques foi devidamente contornada por meio do cancelamento respectivo sob o motivo 25 e, principalmente, pelo não pagamento/desconto do cheque apresentado, a fim de impedir que o correntista ou terceiro a ele equiparado sofressem prejuízos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. BANCO SACADO. DEVOLUÇÃO CHEQUE. MOTIVO 25. INVALIDAÇÃO DA CÁRTULA DESDE A ORIGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com efeito, a Lei nº 7 .357/85 (Lei de Cheques), em seu em seu art. 39, parágrafo único, disciplina ser indevida compensação de cheque falso, falsificado ou alterado, pela instituição financeira, sob pena de ter que indenizar o correntista. 1.1 .
De acordo com a Resolução nº. 1.631/1989 do Banco Central, em seu art. 6º, no caso de devolução de cheque, deve-se utilizar a alínea 25 caso o vício no título decorra de fraude, roubo, furto ou extravio em sua guarda ou emissão, invalidando a cártula desde a origem
.
Assim, no desempenho das atividades rotineiras, a instituição financeira poderá, para se resguardar, cancelar título de crédito quando noticiado seu roubo/extravio e não efetuar seu pagamento, ainda que apresentado por terceiro de boa-fé, a fim de evitar que o correntista emitente do título fraudado/extraviado sofra prejuízo, obstando eventual falha na prestação do serviço.
2. Na espécie, o banco apelado comprovou que o cheque recebido pelo Inventariado no desempenho de sua atividade comercial já estava sustado pelo correntista desde 01/04/2016, ou seja, muito antes da tentativa de compensação (31/03/2017), não tendo a Instituição Financeira dado causa ao cancelamento do talonário por falha na prestação de serviço. Assim, apesar de constituir faculdade do comerciante aceitar cheque como forma de pagamento, em caso de recebimento, assumirá o risco de não satisfazer seu crédito, razão pela qual deve ser cauteloso e diligente tanto em relação à idoneidade do título recebido quanto à verdadeira identidade do emitente, não se podendo impor à instituição financeira a responsabilização pelo prejuízo exclusivamente atribuível ao empresário . 3. Desse modo, não se pode imputar conduta ilícita ao banco apelado, que, além de não ter dado causa ao extravio de talonário, objetivou apenas evitar a compensação de cheque sustado pelo correntista um ano antes do seu recebimento pelo apelante. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07050942620228070007 1729029, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 12/07/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/07/2023).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.